Tribunal: TJPA
Processo: 0001687-16.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001687-16.2017.8.14.0401

APELANTE: MAGNO CRISTOVAO ASSUNCAO GUERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR -

ART. 129, §
9º, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO.
IMPROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
VÍTIMA QUE AFIRMA TER SIDO EMPURRADA PELO APELANTE E SUA PALAVRA, COMO CEDIÇO, TEM EFICÁCIA PROBATÓRIA, MORMENTE QUANDO SUBMETIDA A PERÍCIA, TENDO O
LAUDO PERICIAL COMPROVADO A LESÃO.

TESTEMUNHA APRESENTADA PELA DEFESA QUE ALEGA NÃO TER PRESENCIADO QUALQUER AGRESSÃO DO APELANTE À VÍTIMA, AFIRMANDO IGUALMENTE NÃO TER VISTO A VÍTIMA SE LESIONAR CHUTANDO A PORTA, COMO ALEGA O APELANTE, RESTANDO INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA DIANTE DAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.

DE OFÍCIO, EXCLUO DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE MULTA, POR ESTE NÃO COMPOR O TIPO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
MAGNO CRISTÓVÃO ASSUNÇÃO GUERRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia, ID 6898893, que no dia 31 de outubro de 2016, por volta das 17 horas, o apelante teria agredido a vítima Marilene da Costa Guerra, sua tia, quando esta se dirigiu até sua residência, localizada na Rodovia Augusto Montenegro, Residencial Augusto Montenegro III, nº 109-A, Bloco A, ap. 109, Bairro Mangueirão, nesta cidade, imóvel de propriedade da vítima.

De acordo com o relato ministerial, a vítima se dirigiu ao imóvel de sua propriedade, ocupado pelo apelante - seu sobrinho, e após uma discussão acerca da posse do referido bem o apelante a empurrou; que a vítima caiu e lesionou-se, procurando em seguida a polícia para as providências cabíveis.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal, pois teria lesionado sua tia, vítima, em razão de relações domésticas.

Em ID 6898894, IPL;

Em ID 6898895, exceção de incompetência arguida pelo representante ministerial da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, tendo o Juízo declinado da competência, às fls. 05/06, por se tratar de questão patrimonial.

Em ID 6898894, fls. 21, Laudo nº 2016.01.015767-TRA, confirmando a presença de lesão, tipo equimose, no braço da vítima e que esta fora produzida por ação contundente.

Em ID 6898896, foi recebida a denúncia pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém;

Resposta à acusação em ID 6898897;

Em ID 6898899/916, mídia da audiência de Instrução e Julgamento;

Memoriais em ID 6898917;

Alegações finais em ID 6898918;

Em Sentença, ID 6898919, prolatada em 01 de novembro de 2019, o magistrado singular, reconhecendo terem restado devidamente provadas as alegações ministeriais, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora apelante pelo crime capitulado no art. 129, § 9º, do CP, restando ao apelante cumprir pena final e definitiva de 01 ano e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 15 dias multa, passando esta a ser de 01 ano e 08 meses de reclusão e 20 dias multa, em razão da causa de aumento do § 12, do art. 129 do CPB, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Os autos foram recebidos em distribuição, porém, se observou que as razões recursais estavam incompletas, sendo determinada sua baixa em diligência, ID 7002003, sendo certificado, ID 8953372, a juntada das razões, porém, a Procuradoria de Justiça se manifestou nos autos, ID 9118574, reiterando o pedido de juntada aos autos das razões recursais na íntegra, sendo proferido despacho, ID 9145482, determinando o cumprimento das diligências requeridas.

Em ID 9290689, fls. 01/07, acostadas as razões recursais, requerendo o apelante

reforma da sentença condenatória para que se promova sua absolvição por insuficiência de provas, pois, alega, a vítima não apresentou qualquer testemunha em seu favor e a única testemunha ouvida em Juízo, Anália Stefany dos Santos, afirmou não ter presenciado qualquer tipo de agressão por parte do apelante contra a vítima e que esta busca denegrir a imagem do apelante.

Em contrarrazões, ID 9290689, fls. 11/17, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 9460893, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

Pretende a defesa, em um único tópico, a absolvição do apelante sob a tese de ausência de provas suficientes a embasar uma condenação.

Não lhe advém razão.

Nos autos do IPL 00006/2016.100966, acostado em ID 6898894, consta relato da vítima, prestado à autoridade policial no mesmo dia dos fatos, qual seja, dia 31/10/2016, onde esta ter sido vítima de agressão física praticada por seu sobrinho, ora apelante, relatando que os fatos se deram em decorrência de seu pedido de entrega, por parte do ora apelante, do imóvel de sua propriedade que este ocupa, tendo o mesmo a impedido de adentrar no imóvel e a empurrado para a impedir, uma vez que a vítima persistia no intento.

Encaminhada a vítima à perícia, a agressão restou constatada,
Laudo nº 2016.01.015767-TRA, confirmando a presença de lesão, tipo equimose, em seu no braço e que fora produzida por ação contundente, documento em ID 6898894, fls. 21, restando, portanto, comprovado o que alegado pelo Ministério Público, nos termos da denúncia.

A vítima, Marilene da Costa Guerra, ID 6898899 a 6898908, relatou ao Juízo que seu imóvel, pelo qual luta na justiça pela restituição da posse, estava vazio - razão pela qual trocou sua fechadura e cadeado, porém, que fora informada pela síndica do prédio que seu sobrinho, ora apelante, havia voltado ao condomínio e que estava no apartamento, razão pela qual se dirigiu até o imóvel com o fito de impedir sua entrada, no que foi impedida por ele, que a empurrou, o que fez com que caísse e viesse a ser lesionada, causando a equimose constatada no laudo pericial, relatando ainda que seu marido havia ficado à sua espera, só se dirigindo ao imóvel após ouvir seus gritos por socorro.

O marido da vítima, Alex Celestino da Silva, relatou ao Juízo, ID 898909/910, que não viu a agressão, mas que ouviu os gritos da vítima e partiu em seu socorro e que ao chegar no corredor do imóvel, viu a vítima caída e o apelante sobre ela, a impedindo de se levantar e adentrar no imóvel.

A testemunha da defesa, Anália Stefany dos Santos, depoimento em ID 898912/913, relatou que estava na praça e viu um tumulto e que quando chegou havia uma gritaria, mas que não viu nenhuma ameaça ou agressão à vítima, tendo visto esta segurar no braço da esposa do apelante para que ela não entrasse no imóvel.

O apelante, por sua vez, negou todos os fatos, afirmando não ter agredido sua tia e que esta era influenciada pelo marido, que tudo o que fez foi segurar seu braço quando esta agarrou sua esposa com o fito de a impedir de entrar no apartamento, que lhe fora doado pela própria tia, vítima, a quem ama, tendo esta se ferido quando chutava a porta do imóvel e tentava puxar sua grade.

Observa-se, da atenta oitiva das mídias colacionadas aos autos, contendo os depoimentos prestados pela vítima, seu marido, a testemunha arrolada pela defesa e o próprio apelante, que os depoimentos da vítima e seu esposo são convergentes, tendo ambos afirmado que ele, o marido, não presenciou os fatos, e que quando chegou ao local a vítima já estava caída com seu sobrinho, ora apelante, sobre ela para a impedir de entrar no imóvel, porém, o depoimento prestado pela testemunha de defesa se mostra contraditório, não só em relação àquele prestado pela vítima e seu marido, quanto em relação àquele prestado pelo próprio apelante, pois este afirma que a vítima teria se lesionado ao chutar a porta e tentar puxar a grade, mas a testemunha afirma não ter presenciado qualquer destes fatos, pois nada viu neste sentido.

Tem-se, portanto, que o fato de a testemunha não ter presenciado a agressão não induz, necessariamente, à sua não ocorrência, mormente pelo fato de a testemunha também não ter visto o suposto momento em que a vítima se lesionou chutando a porta, como alega o apelante, sendo certo, porém, que a vítima restou lesionada e que é praticamente impossível que tal lesão seja oriunda de um chute na porta, pois, como restou consignado no laudo pericial, a lesão foi no braço.

Assim, ainda que a testemunha defensiva não tenha presenciado a agressão, o fato é que a vítima restou lesionada, indo seu relato ao encontro daquele prestado por seu marido, sendo seu depoimento corroborado pela laudo pericial que atesta a lesão sofrida, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, pois suficientes são as provas a apontar o apelante como autor da agressão sofrida pela vítima e, acerca da suficiência da palavra da vítima, mormente quando respaldada por laudo pericial, nos casos de agressão, é pacífica a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL. VALOR PROBANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA INOCORRENTE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) Existindo prova da materialidade e autoria acerca das lesões e ameaças sofridas no contexto doméstico e familiar, especialmente a palavra da vítima dada de forma segura e convicta, e, ainda, o exame pericial, mantém-se a sentença condenatória; 2) A pena encontra-se devidamente ajustada ao caso concreto, atendendo rigorosamente os critérios legais; 3) Recurso conhecido e não provido. (TJ-AP - APL: 00179985620198030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 02/04/2020, Tribunal).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO LAUDO PERICIAL E PALAVRA DA VÍTIMA. SOLIDEZ PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se de suma importância para o deslinde da prática delitiva, em especial quando ratificada pelo restante do arcabouço probatório. Na espécie, além da declaração da vítima de que o paciente foi o autor das agressões contra ela desferidas, há, nos autos, exame de corpo de delito a demonstrar a materialidade do crime, elementos suficientes a autorizar a manutenção da condenação proferida pelo juízo singular. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APR: 00092435220178140051 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 26/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/03/2019)

Acerca da impossibilidade de absolvição do apelante foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para aqui trazer,
verbis
:

“Como sabido, em delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, inclusive sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

...

Em sendo assim, pode-se afirmar que laudo pericial constante dos autos, aliado à prova oral colhida ao longo da fase instrutória, constitui o acervo probatório necessário e suficiente para embasar o édito condenatório, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência de provas, nem, tampouco, em absolvição do apelante com base no princípio in dubio pro reo. Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto em favor de MAGNO CRISTOVÃO ASSUNÇÃO GUERRA, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.”

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, devendo a sentença penal condenatória ser mantida em todos os seus termos, excluo, porém, da condenação o pagamento de multa, por este não compor o tipo penal.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação, mas lhe nego provimento, excluindo da condenação, de ofício, a condenação ao pagamento de multa, mantendo a sentença penal em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 20/09/2022